Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702000-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a informação do agravado, sobretudo quanto ao recurso administrativo. Prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA